Tribunal: TJDFT
Processo: 0708397-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708397-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELISBETE DA COSTA FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a Súmula Vinculante no 60, decorrente da decisão exarada pelo Plenário do STF, em 16/9/2024, no RE 1.366.243 do tema 1.234 da sistemática de repercussão geral, pela homologação do acordo a partir de discussões entre União, Estados e Municípios, para fins de fornecimento de medicamentos, incluindo a definição de responsabilidades entre os entes do Poder Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator